Tribunal: TJES
Processo: 5001574-59.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001574-59.2023.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SIONARA DE FATIMA WAMBIER

RECORRIDO: GABRIEL STEIN ENTRINGER MOREIRA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001574-59.2023.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SIONARA DE FATIMA WAMBIER

RECORRIDO:
GABRIEL STEIN ENTRINGER MOREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
SIONARA DE FATIMA WAMBIER
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo),
alegando, em apartada síntese, que em razão de denúncia realizada pela requerida, foi inserida anotação de furto/roubo do veículo adquirido pelo autor, motivo pelo qual o autor foi abordado pela polícia e levado a delegado. Diante do exposto, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso até o arbitramento, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC.

3. A requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, apontando a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. No mérito, da detida análise do conjunto fático probatório apresentado nos autos, restou amplamente comprovado que a conduta da recorrente ofendeu diretamente a honra e a integridade física da recorrida, dando aso a condenação desta ao pagamento de indenização pelos danos morais. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: Restou demonstrado nos autos que a ré, ao registrar o boletim de ocorrência sem a devida cautela quanto à situação legal do veículo, agiu de forma negligente, configurando ato ilícito passível de reparação. Embora não se vislumbre má-fé na conduta da requerida, sua ação resultou em consequências graves para o autor, que, mesmo sendo adquirente de boa-fé, foi submetido a constrangimento ilegal ao ser conduzido à delegacia e colocado em cela. O dano moral é evidente. A simples privação injusta da liberdade, ainda que por curto período, configura violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra e à dignidade do indivíduo. O fato de o autor não ter sido algemado ou maltratado não descaracteriza o abalo moral sofrido. Há, portanto, nexo causal entre a conduta da ré e os danos experimentados pelo autor.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)